Tribunal: TJPA
Processo: 0808239-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808239-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS, ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808239-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LISIANNE DE SÁ ROCHA (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTES: CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS E ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS PACIENTES
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
OS PACIENTES SUBTRAÍRAM PARA SI, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DOIS APARELHOS CELULARES DAS VÍTIMAS EM VIA PÚBLICA. OS ACUSADOS REALIZARAM O ROUBO COM USO DE UM VEÍCULO DIRIGIDO POR VÍTIMA DE OUTRA AÇÃO CRIMINOSA DA DUPLA, QUE ABORDARA O MOTORISTA DE APLICATIVO E O OBRIGARA A SEGUIR O TRAJETO INDICADO. APÓS SEREM ABORDADOS PELOS POLICIAIS AINDA MANTIVERAM TAL VÍTIMA COMO REFÉM E FIZEREM EXIGÊNCIAS EM NEGOCIAÇÃO COM OS POLICIAIS ATÉ FINALMENTE SE ENTREGAREM. E AINDA, O PACIENTE CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS, POSSUI SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO E É FORAGIDO DO SISTEMA PENAL. ENQUANTO O PACIENTE ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, POSSUI SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS ORA PACIENTES, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUAS LIBERDADES, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de junho de 2023 e término no dia 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS E ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803569-88.2023.8.14.0006, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Narra a impetrante (ID nº 03/11, ID nº 14224685), em suma
que a
manutenção do encarceramento cautelar dos pacientes traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por alegar que, a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, ressaltando que a referida decisão limitou-se a considerações vagas e abstratas acerca do delito imputado ao paciente;
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP)
–;
seja, ainda,
pela viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da excepcionalidade da prisão preventiva; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Deneguei
a liminar às fls. 216/217, ID nº 14265537, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

226/228, ID nº 14366079), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos da acusação:
Os pacientes foram presos em flagrante em 20.02.2023 e denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 70 e Art. 71, todos do Código Penal, sob a alegação de no dia 20 de fevereiro de 2023, os pacientes, em concurso, terem subtraídos, para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Bianca Aline Sota Pereira e Anderson Leão Nery. Os acusados realizam o roubo com uso de um veículo dirigido por vítima de outra ação criminosa da dupla, que abordara o motorista de aplicativo e o obrigara a seguir o trajeto indicado. Após serem abordados pelos policiais ainda mantiveram tal vítima como refém e fizerema exigências em negociação com os policiais até finalmente se entregarem.

A denúncia foi recebida em 27/03/2023 (ID 89682606).

Foi determinada a citação dos pacientes e
pré-agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2023
(ID 89682606).

2. Exposição da causa ensejadora da Medida Constritiva:
Os pacientes foram presos em flagrante, e denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 70 e Art. 71, todos do Código Penal.

Em 22/02/2023 o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em prisão preventiva (ID 87071672), em razão de prova da existência do crime, a qual foi materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas. Ademais, o paciente CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS, possui sentença condenatória com trânsito em julgado e é foragido do sistema penal (ID 87036658). Enquanto o paciente ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, possui sentença condenatória com trânsito em julgado (ID 87036656). Entendeu-se não existir a possibilidade de resguardar o risco para aplicação da lei possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos pacientes. A segregação cautelar dos pacientes neste momento é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Informações sobre Antecedentes Criminais:
Além deste processo, o paciente
CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS
responde aos seguintes processos criminais: 0013583-27.2015.814.0401 - V. De Execução Penal, 0010171-07.2018.814.0006
–
4ª Vara Criminal de Ananindeua, e 0013191-45.2014.814.0006
–
V. De Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua.

Além deste processo, o paciente
ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
responde a outro processo criminal nesta vara (0007087-32.2017.814.0006).

4. Tempo de Prisão:
Os pacientes se encontram presos há 03 (três) meses e 06 (seis) dias.

5. Fase em que fase se encontra o processo:
O processo se encontra em instrução a qual deveria ter sido concluída na data recente de 24/05/3023. Todavia, após a entrevista reservada com os acusados que antecedeu o momento que seria destinado aos seus interrogatórios, a Defensoria Pública insistiu na oitiva de uma vítima não localizada, que fora arrolada também pela Defensoria. De fato, constatou-se que na resposta à acusação a Defensoria Pública afirmou arrolar as mesmas pessoas que o Ministério Público. Diante do pedido da defesa, a fim de alegar cerceamento, muito embora deduza-se que não seja por interesse de ouvir a vítima, como formalmente alegado, mas para oitiva de outras testemunhas que resolva apresentar, foi designado o dia 13/06/2023 para a continuação do ato, portanto, exclusivamente no interesse da defesa.

Em consulta ao sistema PJE verificou-se que a audiência que antes estava designada para o dia 13/06/2023, fora redesignada para o dia
28/06/2023.

Nesta
Superior Instância
(fls. 231/237, ID nº 14470653), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do spacientes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS PACIENTES.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva dos ora pacientes
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve as prisões preventivas dos acusados, nos dias 22/02/2023 e 02/05/2023:

“(...) Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva do CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS, a razão para não concessão da liberdade provisória, a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). No presente fato, o (a) flagranteado (a) foi preso por infringência do art. 157, § 2°, II, do CP. Existem indícios de que o (a) conduzido (a) seja o (a) autor (a) da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquela como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput), a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Neste momento, a segregação cautelar do (a) conduzido (a) é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o (a) autuado (a) possui sentença condenatória com trânsito em julgado e é foragido do sistema penal (Id 87036658).

[...]

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o parecer do Ministério Público e
decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS
.

Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva do ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA, a razão para não concessão da liberdade provisória, a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). No presente fato, o (a) flagranteado (a) foi preso por infringência do art. 157, § 2°, II, do CP. Existem indícios de que o (a) conduzido (a) seja o (a) autor (a) da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquela como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput), a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Neste momento, a segregação cautelar do (a) conduzido (a) é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o (a) autuado (a) possui sentença condenatória com trânsito em julgado e, assim como o comparsa, é foragido do sistema penal (Id 87036656).

[...]

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o parecer do Ministério Público e
decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA. (...)”.

“(...) Assim, consoante o princípio da razoabilidade, resta devidamente justificada a manutenção da segregação cautelar dos requerentes.

Cumpre enfatizar que o processo se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, datada para o dia 03/05/2023, para oitiva das testemunhas e realização dos interrogatórios dos réus, deste modo, o processo está seguindo o seu trâmite regular.

Além disso, as circunstâncias da prisão dos requerentes deixam clara a prática do crime de roubo majorado contra duas vítimas, ou seja, estão presentes os requisitos da prisão cautelar.

A respeito da ordem pública como uma das hipóteses justificadoras da segregação cautelar, Julio F. Mirabete ensina que esta (a ordem pública) está relacionada com a periculosidade do agente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. (Processo penal. 10. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2000, p. 386).

Na situação dos autos, estão evidentes tanto a autoria quanto a materialidade do crime, sejam pelas provas materiais seja pelas testemunhais colhidas na fase inquisitiva.

Dessa forma, dúvida não há de que presentes estão os pressupostos próprios para o decreto preventivo (CPP, art. 312), quais sejam: autoria, materialidade e necessidade de garantia da ordem pública. Desse modo, os requerentes devem permanecer presos preventivamente, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado manifesta-se pelo
INDEFERIMENTO
do pedido. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar dos pacientes se revelam absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter os pacientes acautelados, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de roubo qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter as prisões preventivas dos ora pacientes, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar dos pacientes, esclarecendo que o paciente
CARLOS EDUARDO TEODORO DOS SANTOS
responde aos seguintes processos criminais: 0013583-27.2015.814.0401 - V. de Execução Penal, 0010171-07.2018.814.0006
–
4ª Vara Criminal de Ananindeua, e 0013191-45.2014.814.0006
–
V. De Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua. Além deste processo, o paciente
ALESON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
responde a outro processo criminal nesta vara (0007087-32.2017.814.0006).

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade dos pacientes representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que os ora pacientes possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter os pacientes acautelados, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 29/06/2023